Tribunal: TCU
Processo: 044.254/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que teve como objeto ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTO DO BURITI - PI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Marcos Nunes Chaves por não comprovar a regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 1035663-25, firmado entre o extinto Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o município de Canto do Buriti/PI, que teve por objeto a adequação de estradas vicinais na municipalidade, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Marcos Nunes Chaves, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea b e c , da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, , condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove perante o Tribunal o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: Data da ocorrência Valor Histórico (R$) 5/8/2019 246.272,36 13/9/2019 138.292,03 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no inciso II do art. 28 da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; e 9.5. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República no Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, ao responsável e à Caixa Econômica Federal.